Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711637-79.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE DESPACHO SAMUEL DAGOBERTO GARCIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que a indicação dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente deve ser exigida após a vigência da futura lei regulamentadora. Alega, ainda, que o Tema 1.076 do STJ não deve ser aplicado ao caso em comento e acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026